Tribunal: TJDFT
Processo: 0741650-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741650-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIMENTO DE LUTA NOS BAIRROS, VILAS E FAVELAS - MLB AGRAVADO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas – MLB contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0722881-63.2025.8.07.0007, ajuizada por Santana Instituto de Educação Superior Eirelli, deferiu o pedido liminar “para determinar a reintegração da posse do imóvel situado na Projeção B do Setor Hoteleiro de Taguatinga à autora”, bem como determinou a remoção do caráter sigiloso da petição ao ID 251116069 (autos de origem). Nas razões recursais, aduz que a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa, porque teria sido “proferida com fundamento exclusivo em documentos e vídeos produzidos unilateralmente pela Agravada, que permaneceram em sigilo até o momento da apreciação do pedido liminar, inviabilizando por completo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Agravante”. Pontua que, em 7/9/2025, representando mais de 80 (oitenta) famílias, ajuizou a “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer (processo no 0712298- 83.2025.8.07.0018) perante a Vara de Meio Ambiente, buscando garantir a permanência em imóvel abandonado há aproximadamente 15 anos”. Dois dias após, Santana Instituto de Educação Superior Eirelli ajuizou a presenta ação de reintegração de posse n. 0722881-63.2025.8.07.0007, distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Ao receber a competência relativa à ação de reintegração de posse n. 0722881-63.2025.8.07.0007, em 23/9/2025, o Juízo de origem se limitou à determinação de apensamento dos autos e designação de audiência prévia de conciliação, para o dia 10/10/2025, às 14. Anotou, ainda, “caso frustrada a conciliação, proceder-se-á à justificação da posse pela autora do presente feito, para subsidiar a decisão sobre o pedido de liminar. Portanto, a parte autora deverá comparecer acompanhada de pelo menos duas testemunhas, para a eventual necessidade de justificação”. Entretanto, após petição sigilosa, em 25/9/2025, com documentos e vídeos produzidos unilateralmente pela recorrida sem possibilitar o contraditório e a ampla defesa, foi proferida a decisão agravada, em ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC, além do art. 5o, LV, da CF. Defende que o levantamento do sigilo em momento posterior não tem aptidão para sanar o vício apontado e que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 189, de modo que a imposição do sigilo configurou expediente processual abusivo, atentatório ao dever de boa-fé e de lealdade processual que deve reger a atuação das partes (art. 5o e art. 6o do CPC)”. Em outra linha, sustenta que a agravada “não logrou demonstrar o efetivo exercício de posse sobre o imóvel. Ao revés, restou incontroverso que o bem permaneceu em completo estado de abandono por mais de quinze anos, sem qualquer destinação econômica ou social, em flagrante desatendimento à função social da propriedade. Nesse contexto, não há como se reconhecer a ocorrência de esbulho, pois inexiste posse a ser defendida”. Entende que “o ingresso das famílias organizadas pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) não configurou violação a uma posse legítima, mas sim a atribuição de função social a um imóvel que descumpria seu dever constitucional”. Assinala ter a decisão agravada desconsiderado “os direitos fundamentais à moradia (art. 6o, da CF/88) e à função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da CF/88), que devem prevalecer sobre a mera proteção formal de um direito possessório inerte e desprovido de função social. O imóvel, antes relegado ao abandono, transformou-se em espaço comunitário, atendendo a necessidades sociais urgentes em um cenário de grave déficit habitacional no Distrito Federal”. Articula se tratar de um imóvel abandonado há cerca de 15 (quinze) anos e, por conseguinte, não haveria esbulho a ser reparado. Acentua que o “O Laudo de Avaliação judicial juntado sob o ID 250313809, na página 10, é categórico ao afirmar: ‘O imóvel está abandonado, necessitando de uma reforma completa...’”. Apregoa que os “vídeos apresentados não demonstram ausência de ocupação, mas sim a convivência comunitária típica de espaços coletivos autogeridos por movimentos sociais organizados, que ocupam o imóvel de forma contínua, pacífica e com finalidade social legítima. A mera ausência de movimentação intensa no período noturno não pode ser interpretada como descontinuidade da posse, sobretudo diante do conjunto probatório já apresentado”. Registra inexistir “comprovação efetiva de que o imóvel em questão esteja passando por reforma ou qualquer obra que indique intenção legítima de recuperação do bem. A alegação da parte autora, baseada em um laudo que menciona obras inacabadas, é insuficiente e contraditória diante do conjunto probatório e da realidade fática”. Sublinha não haver prova no sentido de que, apesar do abandono, a construção representaria perigo para os ocupantes e, nesse quadro, seria prudente aguardar a audiência de conciliação prevista para o dia 10/10/2025. Assenta que a manutenção da ordem de reintegração implicará desabrigo de famílias em situação de vulnerabilidade, ignorando-se “os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), do direito à moradia (art. 6o, CF/88) e da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, CF/88)”, além de violar o art. 20 da LINDB. Invoca o julgamento da ADPF 828, “no sentido de que despejos coletivos devem ser analisados à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio da dignidade da pessoa humana, exigindo-se, inclusive, a mediação prévia e o envolvimento de órgãos públicos competentes para evitar a produção de danos sociais irreversíveis”, bem como a Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, sobre a “necessidade de atuação estatal orientada à solução pacífica e definitiva dos conflitos fundiários, priorizando a permanência dos grupos vulneráveis nas áreas ocupadas até que se viabilizem alternativas adequadas e dignas”. Alude estar configurado o periculum in mora inverso e o abandono do imóvel, conforme § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.911/2021, o que recomendaria a reforma da decisão agravada, mormente porque, “no conflito entre duas situações possessórias, deve prevalecer aquela que cumpre a função social”. Ao final, requer: • LIMINARMENTE: Conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do Art. 1.019, I, do CPC, para sustar imediatamente a eficácia da r. decisão agravada (ID 251279667) e obstar o cumprimento de qualquer mandado de reintegração de posse, até o julgamento final do mérito deste agravo. • NO MÉRITO: Dar total provimento ao presente Agravo de Instrumento para: a) Principalmente: Declarar a nulidade absoluta da r. decisão agravada, por error in procedendo, em razão do flagrante cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. b) Subsidiariamente: Caso não seja este o entendimento, reformar integralmente a r. decisão agravada, por error in judicando, para indeferir o pedido liminar de reintegração de posse, ante a manifesta ausência dos requisitos do Art. 561 do CPC e a necessária ponderação dos direitos fundamentais em colisão. Sem recolhimento do preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No dia 9/9/2025, Santana Instituto de Educação Superior Ltda. ajuizou a ação de reintegração de posse n. 0722881-63.2025.8.07.0007 contra o Movimento MLB, distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Conforme Ocorrência n. 1.496/2025, registrada na 12a Delegacia de Polícia, o imóvel teria sido invadido no dia 7/9/2025, cerca de 3h da manhã, por volta de 20 (vinte) pessoas ligadas ao Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas – MLB. Antes do recebimento da petição inicial, o MLB apresentou petição alegando conexão com a ação de obrigação de fazer e não fazer n. 0712298-83.2025.8.07.0018, ajuizada, em 7/9/2025, contra o Distrito Federal e Santana Instituto de Educação Superior Ltda., em trâmite no Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em 22/9/2025, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga declinou da competência para o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em decisão de 23/9/2025, assim se manifestou o Juízo de origem: A demanda posta nos autos n. 0712298-83.2025.8.07.0018 é conexa com a presente, pela identidade entre as partes e os objetos. Mesmo a causa de pedir resulta praticamente a mesma, ou seja, a pretensão possessória sobre o mesmo imóvel. Portanto, os autos devem ser mantidos apensados, e a audiência prévia de conciliação deverá se dar concomitantemente nos dois feitos. A data para a audiência já fora designada: dia 10/10/2025, às 14h. No ensejo, caso frustrada a conciliação, proceder-se-á à justificação da posse pela autora do presente feito, para subsidiar a decisão sobre o pedido de liminar. Portanto, a parte autora deverá comparecer acompanhada de pelo menos duas testemunhas, para a eventual necessidade de justificação. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Comunique-se à Defensoria Pública, para ciência da lide e eventual manifestação de interesse em atuar como custos vulnerabilis. No dia 24/9/2025, Santana Instituto de Educação Superior Ltda., em petição sigilosa, na ação de reintegração de posse n. 0722881-63.2025.8.07.0007, em síntese, informando, no dia 25/8/2025, ter sido concedida medida liminar em seu favor na ação de reintegração de posse n. 0718622-25.2025.8.07.0007, que ajuizou contra Décio Mesquita Pinho, em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Ademais, juntou vídeos para demonstrar que “não há efetiva ocupação no imóvel como faz crer a parte invasora, pois, na verdade, algumas pessoas totalmente direcionadas produzem vídeos e fotos ‘fake’ para levar esse juízo ao engano e manter uma posse totalmente ilegal e ilícita, ao que parece, com intuito eleitoreiro”. No dia 25/9/2025, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada, in verbis: Revendo os autos, reconheço a efetiva necessidade de revisão sobre o pedido de liminar, pela observação mais atenta dos elementos probatórios constantes dos autos. A tutela interdital pressupõe a conjunção da prova da posse afirmada pela parte autora, da lesão respectiva (ameaça, turbação ou esbulho) e da continuidade presente da lesão. A posse se manifesta pelo exercício de qualquer das prerrogativas inerentes à propriedade: usar, fruir, gozar, dispor e reivindicar a coisa contra quem a ocupe indevidamente. A circunstância de estar pondo o imóvel à venda indica a fruição econômica do bem, o que denota posse. A promoção de ação possessória recentíssima pela empresa autora também denota o manejo da prerrogativa de reclamo da coisa, que também é ato de exercício de posse. A parte ré afirma que a prova de que o imóvel estaria abandonado é a declaração constante de fl. 10 do laudo de id 250313809; Este é o teor de toda a oração que abre a fl. 10: "O imóvel está abandonado, necessitando de uma reforma completa, sea externamente, seja internamente". Ocorre que na fl. 9 do mesmo laudo, assim se descreve o bem: "Cada andar possui uma capacidade aproximada de 13 apartamentos/suítes, estando todas em reforma (inacabada)". Se o bem está submetido a reforma, não é correto afirmar que esteja abandonado. A menção ao abandono no laudo parece mais propriamente dizer respeito ao fato de que o imóvel não está habitado, mas um imóvel que está a ser reformado com certeza não está abandonado. O mesmo laudo realçado pela parte ré indica um ponto sensível: o bem encontra-se em razoável estado de deterioração, sendo evidente que sua ocupação representa manifesto risco à vida e integridade física de pessoas. Dado que a parte ré indica o propósito de instalar famílias com crianças no local, evidencia-se que a tolerância com tal propósito equivale a consentir com a produção de risco à vida e integridade física de pessoas, inclusive crianças, o que reforça a inadequação de se assegurar o propósito de permanência dos réus no local. Dado que a parte autora vinha exercendo a posse sobre o bem que é de sua propriedade, a ocupação pelos integrantes da parte ré efetivamente configura esbulho, posto que em violação ao direito de posse e propriedade da autora, sem respaldo jurídico suficiente. Em que pese ser verdade que populações vulneráveis têm direito à dignidade e moradia, tais direitos devem ser dirigidos contra o poder público, não sendo razoável atribuir ao particular a obrigação de renunciar à sua propriedade para suprir obrigações típicas do Estado para com os cidadãos. Acrescento que os vídeos acostados pela empresa autora indiciam que os réus sequer consumaram inteiramente o esbulho, mas apenas comparecem pontualmente no imóvel, sem continuidade de ocupação, o que configura mais propriamente turbação, e não esbulho. De todo modo, é lesão possessória que desafia a efetiva tutela interdital. Em face do exposto, reconsidero o ato de id 250872581, e defiro a liminar, para determinar a reintegração da posse do imóvel situado na Projeção B do Setor Hoteleiro de Taguatinga à autora. Expeça-se mandado de reintegração e citação dos réus. A citação deve se dar pela técnica das ações possessórias coletivas: o oficial de justiça deverá citar pessoalmente as pessoas encontradiças no local. As demais serão citadas por edital. Expeça-se desde logo o edital, com prazo de conhecimento de vinte dias. Em prol da publicidade e do contraditório, e não sendo mais justificável a precaução, determino a remoção do caráter sigiloso da petição de id 251116069. À Secretaria, para as providências cabíveis. Na mesma data o MLB apresentou pedido de reconsideração, que foi assim decido, em 26/9/2025: Ratifico integralmente a decisão precedente, por seus próprios fundamentos. Acrescento que a possibilidade de concessão liminar de tutela interdital encontra expresso respaldo no ordenamento jurídico, sendo característica típica das ações possessórias, e que não soa socialmente adequado permitir que grande número de pessoas, incluindo crianças, permaneçam em prédio com duvidosa condição de segurança. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. I. Acrescenta-se que, na n. ação de obrigação de fazer e não fazer 0712298-83.2025.8.07.0018, ajuizada contra o Distrito Federal e a agravada, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em decisão de 8/9/2025, indeferiu o pedido de tutela provisória nesses termos: Defiro a gratuidade. Admito a emenda de id 249080206, para substituir a ré Irmãos Rodopoulos Ltda. por Santana Instituto de Educação Superior Eireli. Altere-se a autuação; comunique-se à Distribuição. A título de tutela provisória de urgência, a parte autora postula a proibição de ações pela empresa particular proprietária do imóvel litigioso visando a reintegração na posse. Ocorre que se a ocupação já se consumou, não há mais oportunidade para ações de desforço imediato pela empresa, e nem há provas de que ela esteja intentando remover os integrantes da parte autora à força. O que restaria de alternativa para a consecução de eventual pretensão de reintegração de posse pela empresa seria a promoção de ação judicial, o que é direito inafastável de qualquer pessoa, por força do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Logo, a pretensão de liminar, neste aspecto, afigura-se inconstitucional e carente de periculum in mora. Relativamente ao Distrito Federal, a parte autora postula a cominação de obrigação de "arrecadação do imóvel e sua destinação para fins de habitação de interesse social". Tais ações são atribuições inerentes à previsão constitucional de gestão da cidade (Constituição Federal, art. 30, VIII), que não podem ser usurpadas pelo Poder Judiciário. A aferição de ilegalidade por eventual omissão exige, no mínimo por prudência, o estabelecimento de um contraditório mínimo, até para se saber da pertinência do atendimento à pretensão dos autores pelo meio por eles almejado. Há, ademais, periculum in mora invertido a contraindicar a cominação postulada em caráter inaudita altera parte: compelir o poder público a beneficiar um determinado grupo com uma política específica de moradia, mediante a "arrecadação" de imóvel público, não apenas poderia vir a comprometer o orçamento pela necessidade de desapropriação não planejada, como também poderia vir a violar a isonomia para com a vasta população de pessoas em vulnerabilidade social que também aguardam uma solução estatal para sua demanda por moradia. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicite-se ao CEJUSC a designação de data para audiência prévia de conciliação. Designada a data, citem-se e intimem-se para comparecimento. O prazo para a resposta dos réus fluirá desde a data da audiência, caso não se logre a autocomposição. A ação de reintegração de posse n. 0722881-63.2025.8.07.0007 foi ajuizada em 24/7/2025. Feitos esses esclarecimentos, passa-se ao exame do pedido de efeito suspensivo. De início, anota-se não ressair, de plano, a nulidade da decisão agravada, haja vista o art. 9o, I, do CPC permitir ao magistrado proferir decisão de tutela provisória de urgência sem previamente ouvir a parte adversa do requerente. Assim, a princípio, o fato de o advogado da parte autora (agravada), utilizando de funcionalidade do PJe, ter atribuído “sigilo” à petição e aos documentos anexados não é suficiente para macular a decisão agravada. Inclusive, a decisão agravada determinou o levantamento do sigilo, de modo que a parte ré (agravante) está exercendo o contraditório e a ampla defesa. Acerca da reintegração de posse, dispõe o art. 560 do CPC e seguintes: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Para além, o art. 1.196 do Código Civil estabelece que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma legal, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Está incontroverso nos autos que a agravada é a proprietária do imóvel "Projeção “B”, do Setor Hoteleiro de Taguatinga -DF, medindo 12,00 x 40,00 m, formando uma figura regular, com área global de 480,00 m2, limitando-se ao norte, Sul, leste e oeste, com vias públicas, devidamente matriculado sob o n. 82385, perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em uma análise prévia, a posse da agravada também está comprovada, especialmente em razão do cumprimento do mandado de reintegração de posse nos autos n. 0718622-25.2025.8.07.0007, em 26/8/2025. Ademais, está demonstrado nos autos que, em período recente, especificamente em 8/11/2024, os sócios da agravada entabularam Contrato de Autorização para Intermediação Imobiliária e Venda de Imóvel para venda do imóvel em discussão. Também é incontroverso que os participantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas – MLB adentrou no imóvel em 7/9/2025 sem invocação de integrarem a cadeia possessória do imóvel, o que, a princípio, configura esbulho possessório. Importante ressaltar, ainda, que o próprio agravante afirma que adentrou no imóvel com finalidade política e não com o objeto específico de ali fixar residência para seus integrantes, inclusive porque parte das famílias também, na mesma data, passou a ocupar outro imóvel no Setor de Indústria Gráfica, conforme se extrai do seguinte excerto do recurso, ad litteris: Importa destacar que, em 07 de novembro de 2024, houve outra ocupação pacífica realizada por parte dessas mesmas famílias (em outro imóvel no SIG) oportunidade na qual, mediante diálogo com representantes do Governo do Distrito Federal, foi formalmente prometida a abertura de uma mesa de negociação interinstitucional para tratar do caso específico dessas famílias, compromisso este não cumprido até a presente data. Desde então, permanecem em situação de insegurança jurídica e social, aguardando a efetivação do acordo e o cumprimento da palavra empenhada pelas autoridades públicas. É importante frisar que não se reivindica, necessariamente, a destinação do imóvel ora ocupado às famílias requerentes, compreendendo-se que o planejamento urbano e habitacional pode apontar outras soluções mais adequadas sob o ponto de vista técnico. O que se requer, de forma urgente e razoável, é a abertura imediata de uma mesa de negociação institucional, com a participação da CODHAB, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, da Defensoria Pública do DF, bem como de representantes das famílias ocupantes, a fim de se buscar uma solução justa, pacífica e definitiva para o grave problema habitacional enfrentado por esses núcleos familiares. Tal pleito possui natureza subsidiária e conciliatória, priorizando a mediação institucional como meio de resolução do conflito fundiário, conforme orientam os marcos legais e jurisprudenciais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nas ações que tratam de remoções forçadas e conflitos coletivos de moradia (como na ADPF 828 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347). Acerca do periculum in mora inverso, registra-se não haver prova da anterior situação de vulnerabilidade dos ocupantes e, por conseguinte, não é possível aferir a extensão de eventual prejuízo para essas pessoas na manutenção da ordem de reintegração. Aliás, como bem anotado pelo Juízo de origem, (...) o bem encontra-se em razoável estado de deterioração, sendo evidente que sua ocupação representa manifesto risco à vida e integridade física de pessoas. Dado que a parte ré indica o propósito de instalar famílias com crianças no local, evidencia-se que a tolerância com tal propósito equivale a consentir com a produção de risco à vida e integridade física de pessoas, inclusive crianças, o que reforça a inadequação de se assegurar o propósito de permanência dos réus no local. Desse modo, afiguram-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar de reintegração de posse à autora/agravada, revelando-se hígida a r. decisão vergastada. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora